Tribunal: TJDFT
Processo: 0752394-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752394-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS AGRAVADO: MARIA DA GLORIA AROUCHE MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS (executado) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da fase de cumprimento de sentença do processo n. 0728191-10.2021.8.07.0001, proposta por MARIA DA GLORIA AROUCHE MONTEIRO (exequente), que determinou a aplicação de multa diária de R$ 300,00 (limitada a R$ 70.000,00), a constrição de ativos via SISBAJUD e a expedição de ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis de Santa Helena/MA para transferência do bem. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 254115791): “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por MARIA DA GLORIA AROUCHE MONTEIRO em face de DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS, visando a satisfação da obrigação de fazer (outorga de escritura) e da obrigação de pagar (honorários sucumbenciais). I. DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS) A decisão anterior (ID 249330742) homologou o cálculo da exequente (ID 230591002), apurando o valor de R$ 8.241,84 a título de honorários sucumbenciais e, reconhecendo o pagamento parcial de R$ 7.224,08 (ID 230591218), determinou a intimação do executado para pagar o saldo remanescente de R$ 1.221,30 no prazo de 15 (quinze) dias. O Executado, após a rejeição dos Embargos de Declaração (ID 250266311), deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário do saldo remanescente. O pagamento parcial enseja a incidência da multa de 10% e honorários de 10% sobre o restante, conforme o art. 523, § 2o, do CPC. A Exequente noticiou o não pagamento do saldo residual e apresentou nova planilha, atualizada (ID 253665371). Diante da inércia do Executado e do inadimplemento do saldo da obrigação de pagar, DEFIRO o prosseguimento da execução do valor remanescente de R$ 1.311,79. Em atendimento ao requerimento da Exequente (ID 253665370) e nos termos do art. 854 do CPC: a) DETERMINO o bloqueio de ativos financeiros do Executado, DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS (CPF 085.514.481-53), via sistema SISBAJUD, até o limite do débito, na modalidade reiterada, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. b) DETERMINO a pesquisa e restrição de veículos automotores em nome do Executado via sistema RENAJUD. II. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (OUTORGA DA ESCRITURA) A sentença condenou o Executado a outorgar a escritura pública de compra e venda relativa à sua parte (50% da fração ideal) do imóvel rural localizado no Município de Santa Helena/MA, matrícula n. 1.897. A decisão de ID 249330742, reconhecendo a ciência inequívoca do Executado, concedeu-lhe o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para que: a) Comprovasse a outorga da escritura pública; OU b) Alternativamente, comprovasse o pagamento dos emolumentos e custas cartorárias para a expedição de ofício judicial ao 1o Ofício de Registro de Imóveis, Protestos e Notas de Santa Helena/MA, para que o ofício servisse como título hábil para a transferência. O Executado não cumpriu nenhuma das opções no prazo assinalado. A rejeição dos Embargos de Declaração confirmou a validade e a executoriedade da decisão anterior. O não cumprimento da ordem judicial sujeita o Executado à aplicação da multa diária, conforme o art. 139, IV, do CPC. Assim, DETERMINO A INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA fixada na sentença (ID 159724792), no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a contar da data de expiração do prazo de 15 dias determinado na Decisão. As astreintes deverão ser requeridas em autos apartados. Ademais, visando à máxima efetividade da tutela jurisdicional, e uma vez que a alternativa do ofício judicial foi levantada pelo próprio Executado (ID 235057503, DETERMINO a expedição do competente OFÍCIO JUDICIAL/MANDADO DE AVERBAÇÃO, diretamente ao 1o Ofício de Registro de Imóveis, Protestos e Notas de Santa Helena/MA, para que proceda à transferência da titularidade e registro da fração ideal de 50% do imóvel (Matrícula n. 1.897) em nome da Exequente, MARIA DA GLORIA AROUCHE MONTEIRO (CPF 189.389.904-78), servindo esta decisão e a Sentença Transitada em Julgado como título hábil para a transferência. INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento de todos os emolumentos e custas cartorárias necessárias para o registro do Ofício junto ao Cartório de Santa Helena/MA. O Executado deverá juntar aos autos a certidão de inteiro teor da matrícula atualizada que demonstre a efetiva alteração do registro da propriedade em favor da Exequente. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.” (g.n.) Embargos de declaração rejeitados pela ausência de vícios (ID 250266311, dos autos de origem): “Embargos tempestivos. Deles conheço. As hipóteses de acolhimento dos embargos estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São as seguintes: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Também quanto à omissão, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão e rejeite-os na coerência da redação exposta na fundamentação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 2.723/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012. O e. TJDFT também já afirmou que o vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: Acórdão 1311825, 07104448120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. A contradição se dá quando há conflito entre premissa e conclusão. Não ocorre no presente caso contradição nem omissão, pois a consequência jurídica do fato demonstrado foi analisada detidamente. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma e julgados que disciplinam a matéria estão em desacordo com o que a parte inconformada considera mais correta. Também não há obscuridade, porque todos os pontos necessários para a conclusão foram resolvidos. Também não vejo erro material. A parte pretende, na verdade, é rediscutir a valoração da prova ou aplicação do direito. Os fundamentos da decisão, porém, não precisam estar de acordo com o entendimento da parte para ter validade e resolver a questão. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando já devidamente analisado e decidido em decisão fundamentada. Também não é o meio adequado e cabível para pleitear modificação de decisão. Eles servem para corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento e executoriedade, pelas restritas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material, as quais devem ser obedecidas mesmo para a finalidade de prequestionamento. Assim, a discordância contra os fundamentos da decisão deve ser exposta em recurso pertinente. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por não conter na decisão nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. I.” Em suas razões recursais (ID 78834108), o agravante afirma, em síntese, que a ordem judicial seria inexequível por erro material na indicação da serventia competente, pois o imóvel pertence à circunscrição do 2o Ofício de Santa Helena/MA, conforme comprovado pela Nota de Devolução do ONR (ID 254594208, dos autos de origem). Sustenta que agiu com boa-fé, diligenciando o cumprimento da ordem, mas foi impedido por óbice alheio à sua vontade. Aduz violação ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), à não surpresa (art. 10 do CPC) e à proporcionalidade, pois a multa foi fixada de forma retroativa e em valor excessivo, sem intimação prévia clara, contrariando a Súmula 410 do STJ. Argumenta que houve enriquecimento sem causa da parte adversa e requer, subsidiariamente, a redução da multa e a fixação do termo inicial a partir da intimação da decisão que definiu o valor líquido. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para suspender imediatamente a exigibilidade das astreintes e das ordens de constrição patrimonial, bem como determinar a retificação do ofício para o cartório competente (2o Ofício de Santa Helena/MA), renovando-se o prazo para cumprimento sem ônus ao agravante. No mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da multa retroativa e assegurar o prosseguimento da execução com a expedição do ofício correto, afastando a mora injusta. Subsidiariamente, requer a readequação do valor da multa e do termo inicial, além da garantia do contraditório antes de qualquer nova constrição. Prequestiona os arts. 5o, LIV e LV da CF/88 e arts. 6o, 8o, 10, 537 e 805 do CPC. Preparo regular identificado (ID 78837679). É o relatório. DECIDO Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. A fase de cumprimento de sentença promovida por MARIA DA GLORIA AROUCHE MONTEIRO visa à satisfação de duas obrigações: a obrigação de pagar honorários sucumbenciais e a obrigação de fazer consistente na outorga da escritura pública. Quanto à obrigação de pagar, a decisão de ID 249330742, dos autos de origem, homologou os cálculos apresentados pela exequente, reconhecendo o pagamento parcial de R$ 7.224,08 e determinando ao executado o pagamento do saldo remanescente de R$ 1.221,30 no prazo de quinze dias. Após a rejeição dos embargos de declaração (ID 250266311), o executado deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário, ensejando a incidência da multa de 10% e honorários de 10% sobre o restante, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC. A exequente apresentou nova planilha atualizada (ID 253665371), e o Juízo determinou o bloqueio de ativos via SISBAJUD e restrição de veículos via RENAJUD, diante da inércia do executado. No tocante à obrigação de fazer, a sentença condenou o executado a outorgar a escritura pública relativa à sua parte (50% da fração ideal) do imóvel rural localizado no Município de Santa Helena/MA, matrícula n. 1.897. A decisão de ID 249330742, dos autos de origem, concedeu-lhe prazo improrrogável de quinze dias para comprovar a outorga da escritura ou, alternativamente, o pagamento dos emolumentos e custas para expedição de ofício judicial ao cartório competente. O executado não cumpriu nenhuma das opções no prazo assinalado. A providência para cumprimento da obrigação é de responsabilidade do executado, que deveria ter adotado as medidas necessárias para efetivar a transferência, seja mediante a escritura, seja mediante o pagamento dos emolumentos. A alegação de erro na indicação da serventia não afasta a obrigação imposta pela sentença, tampouco justifica a suspensão da eficácia da decisão agravada, pois o executado poderia ter providenciado o pagamento das custas para viabilizar a expedição do ofício, conforme expressamente previsto na decisão anterior. O não cumprimento da ordem sujeita o executado à multa diária, nos termos do art. 139, IV, do CPC, não havendo demonstração de risco de dano grave ou de probabilidade de provimento do recurso que justifique a concessão da medida liminar. Cumpre destacar que a multa diária fixada em R$ 300,00, limitada a R$ 70.000,00, não se revela desproporcional, considerando a natureza da obrigação e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator